Tribunal: STF
Processo: RE 70838
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA QUE SE CONCRETIZOU SEM PROCESSO
DESAPROPRIATORIO. AQUELE QUE NÃO SENDO TITULAR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL
DESAPROPRIADO TEM SOBRE O REFERIDO BEM DIREITO DE POSSE, MERECENDO
INDENIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ALINEAS A E
D) NÃO CONHECIDO.